Tribunal: STF
Processo: RE 1389529
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 357), em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDoc 314/315):



    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 



    INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 



    1. Nos termos da jurisprudência do STJ, havendo cumulação de pretensões distintas, sendo um pedido antecedente, de reconhecimento da natureza salarial da verba CTVA, em face da ex-empregadora (CEF), deve a ação prosseguir primeiramente na Justiça do Trabalho.



    2. A incompetência absoluta pode ser conhecida de ofício em qualquer tempo ou grau de jurisdição, e não está sujeita à preclusão pro judicato. Precedentes.



    3. Agravo interno desprovido. 



    Apontando a eventual violação às normas contidas nos arts. 114, IX, e 202, § 2º, da Constituição da República, a recorrente sustenta, em síntese, que:



    [...] toda e qualquer demanda ajuizada contra entidade de previdência complementar, com pedido previdenciário é de competência da Justiça Comum, seja pedido de deferimento da complementação, de revisão das cláusulas do regulamento ou de devolução de reserva [...]



    Assim, aduz o desacerto do Colegiado a quo face ao quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 586.453 (Tema n. 190/RG).



    Anoto que os autos retornaram ao Colegiado julgador que, entretanto, refutou o juízo de retratação, em decisão assim resumida (eDoc 398):



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE CONFIRMOU O RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM. 



    INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 



    1. Demanda originária ajuizada em face da CEF e FUNCEF, buscando o reconhecimento da natureza salarial da verba CTVA, com a recomposição da reserva matemática e revisão do benefício de previdência complementar.



    2. Nos termos da jurisprudência deste STJ, a causa apresenta cumulação de pretensões de naturezas distintas, havendo a necessidade de prévio julgamento da controvérsia trabalhista.



    3. Julgado desta Quarta Turma, ora em reexame, no sentido da competência do Juízo do Trabalho para conhecer do pedido inicialmente, decidindo-o nos limites da sua jurisdição.



    4. Distinção da hipótese sub judice em relação ao entendimento firmado pela Suprema Corte, em repercussão geral (Tema 190 - RE 586.453-SE e 583.050-RS).



    5. Aplicação da tese firmada pelo STF no sentido de que "compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada" (Tema 1.166 - RE 1.265.564-SC).



    6. Acórdão mantido. 



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República, Dr. Luiz Augusto Santos Lima, opinou pelo desprovimento do recurso extremo, assentando a seguinte conclusão (eDoc 423):



     Recurso extraordinário. Direito do Trabalho e Direito Civil. Conflito de competência. Natureza salarial de verbas trabalhistas. Reflexos na previdência complementar. Acórdão do STJ que reconheceu a competência da Justiça Trabalhista. Alegada violação aos artigos 114, IX, e 202, § 2º, da CF e ao entendimento firmado no julgado do RE nº 586.453/SE (Tema 190 da Repercussão Geral). Irresignação insuscetível de êxito. Situação dos autos diversa daquela enfrentada no paradigma de repercussão geral. Competência da Justiça especializada. Acórdão recorrido que está em consonância com a atual orientação da Suprema Corte em hipóteses semelhantes à dos autos. Ademais, no julgamento do RE nº 1.265.564, processo piloto do Tema 1.166 da Repercussão Geral, DJe de 14.9.2021, o Plenário do STF fixou a seguinte tese: “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada.”. 



    Parecer pelo não provimento do Recurso Extraordinário 



    Eis a síntese necessária. DECIDO. 



    Correto o acórdão recorrido.



    Ambas as turmas do Supremo Tribunal Federal, julgando recursos idênticos ao presente, firmaram entendimento no sentido da inaplicabilidade, à espécie, do Tema n. 190/RG. De outro lado, é firme a jurisprudência de que compete à Justiça Laboral julgar causas em que se discutam verbas trabalhistas com reflexos nas contribuições para entidade de previdência privada (RE 1.249.978 AgR, ministro Luiz Fux; RE 1.221.534 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.389.710 AgR, ministro Roberto Barroso; entre outros):



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e Trabalhista. Inaplicabilidade do Tema 190 de Repercussão Geral. Competência da Justiça do Trabalho. Precedentes. 



    1. Inaplicabilidade do Tema 190 de Repercussão Geral, dada a natureza da controvérsia, uma vez que a discussão perpassa a competência para julgamento de pedido de reconhecimento de parcela CTVA como parte integrante da gratificação por exercício de confiança na Caixa Econômica Federal antes de tangenciar os reflexos desse reconhecimento sobre a verba recebida a título de complementação de aposentadoria. [...]



    (ARE 1.276.711 AgR, ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10 de fevereiro de 2021)



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. Alegada violação ao entendimento fixado no tema 190 da repercussão geral. Não configuração. Necessidade de prévia discussão acerca da natureza da CTVA. Competência da Justiça do Trabalho. Precedente. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. 



    (ARE 1.293.185 ED, ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 08 de setembro de 2021)



    Observe-se, ainda, que no âmbito da repercussão geral, o Plenário desta Corte julgou o RE 1.265.564 RG, ministro Luiz Fux (Tema n. 1.166), em acórdão assim resumido:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EMPRESA EMPREGADORA AO PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS E AO CONSEQUENTE REFLEXO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS NAS CONTRIBUIÇÕES AO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    Vê-se, dessa maneira, que a decisão impugnada está em conformidade com o aludido entendimento.



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 15 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator